Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 31 DA LCP. PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no artigo 31, caput, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 10 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que não foi suficientemente comprovada a conduta descrita na denúncia, uma vez que não houve demonstração de perigo concreto. Requer a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

II. Contrarrazões foram apresentadas (ID 48322223). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 48806790).

III. O art. 31 do DL 3688/41 dispõe que configura contravenção penal o ato de “deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso”; bem o ato de conduzir “animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia”. As condutas são de perigo presumido e se aperfeiçoam com a simples prática do ato, sem necessidade de perigo concreto a terceiros. Assim, a consumação ocorre com a simples liberdade do animal ou com a omissão da cautela na guarda do animal, como ocorreu no caso. Na espécie, a autoria e materialidade foram comprovadas, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 067866-2022, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo amparo para absolvição do réu.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.